Tribunal: TJMT
Processo: 1008223-89.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008223-89.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 053.762.991-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (RECORRENTE), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (RECORRENTE), JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO - CPF: 062.443.041-36 (RECORRENTE), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), CREUDIVALDO DE FATIMO MARTINS DA SILVA - CPF: 901.582.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE LEITE CABREIRA - CPF: 069.622.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 836.827.671-34 (ADVOGADO), REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 836.827.671-34 (ASSISTENTE), MILENA SOUZA VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ASSISTENTE), VILMA DA SILVA - CPF: 732.256.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVALDO NATALINO MARTINS DA SILVA - CPF: 571.351.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONES COSTA E SILVA - CPF: 054.765.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARTINS DA SILVA - CPF: 025.452.431-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I E IV, DO CP) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO –
1. DESPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– INVIABILIDADE –

IMPUTAÇÃO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA -
3.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA –
MODUS OPERANDI
DO CRIME E INDICIO DE INTEGRAR A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” NA QUAL EXERCERIA A FUNÇÃO DE “DISCIPLINA”

– PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Havendo prova da materialidade do crime em apuração e indícios de autoria pesando contra o Recorrente, cabe ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua culpa ou inocência, uma vez, que como sabido a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação;

2.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora;

Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente agiu em retaliação à desobediência da vítima em atender às ordens do
Comando Vermelho
, bem como, de que a executou a tiros e à queima roupa, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes;

3.
O
modus operandi
de homicídio executado no interior de estabelecimento comercial, diante de diversas pessoas denota a gravidade concreta do crime e autoriza a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em especial se constatado que o recorrente, agente do crime, integra organização criminosa na qual exerce a função de “disciplina”, sendo o crime praticado em nome da referida facção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

João Victor Monteiro Urtado
interpôs, a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela autoria do crime de
Homicídio qualificado -
motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima -, previsto no
art. 121, §2o, I e IV, do CP.

Inconformado, requer a
absolvição sumária ou despronúncia
mediante aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, busca a
exclusão das qualificadoras
e a
revogação da prisão
preventiva lhe imposta (fls. 2976/2983).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 3000/3022).

Em
Juízo de retratação
a decisão impugnada foi
mantida
(fls. 3024/3025).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos termos do sumário abaixo reproduzido (fls.
3032/3043
).

“ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS HÁBEIS CARREADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO CRIME E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, SENDO SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA E SUBMETER O RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – 2. REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE – AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – 3. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO – A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI DA AÇÃO DELITUOSA, DEMONSTRA A ALTA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, SENDO O CÁRCERE CAUTELAR NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 19h40min da noite de 10 de agosto de 2021, inicialmente no estabelecimento “Bar do Geraldo”, e, posteriormente, no “Salão do Marcondes”, ambos em via pública de Cáceres-MT,
Adriano Martins da Silva
(já falecido) e
João Victor Monteiro Urtado
, agindo em união de desígnios, movidos por motivo torpe consistente em cumprir determinação de facção criminosa e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram de surpresa a queima roupa, diversos disparos de arma de fogo contra
Thiago Martins da Silva
, levando-o a óbito.

Narra a denúncia que o ofendido estava comercializando entorpecentes em Cáceres-MT, sem ser faccionado e sem pagar a taxa exigida pelo Comando Vermelho, razão pela qual, a facção encarregou
João Victor
de vigiá-lo a fim de conhecer sua rotina e escolher o melhor momento para matá-lo.

Feito isso,
João Victor
levou em uma motocicleta
Adriano Martins da Silva
até o local do crime e este atirou em
Thiago
que estava em um bar. Ao ser ferido,
Thiago
tentou fugir ingressando em um salão de beleza próximo, porém
Adriano
o seguiu e “terminou o serviço”, voltando até
João Victor
que o aguardava para dar fuga.

Pois bem, como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tal ilícito penal, dai porque nesta fase do processo não vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu ao crivo do Conselho de Sentença.

No caso dos autos, tais indícios exsurgem, entre outros, tanto da confissão extrajudicial do corréu falecido
Adriano Martins da Silva
, devidamente ratificada em juízo, na qual deu detalhes do crime e apontou o recorrente como seu comparsa na ação delitiva, quanto pelos depoimentos judiais dos Investigadores de Polícia
Julio Cesar de

Almeida
e
Rosinei Neves da Silv
e do Delegado de Polícia
Wilson Souza Santos
, noticiando que a vítima traficava drogas, mas sem vínculo com Comando Vermelho, negando-se inclusive ao pagamento de “taxa/lojinha” em prol da facção criminosa.

Esclareceram que devido a isso,
Thiago
foi “decretado” pelas lideranças da organização, que determinaram ao corréu falecido
Adriano
, residente no Município de Porto Esperidião, a tarefa de executar a vítima. Como
Adriano
não residia e não conhecia suficientemente a cidade de Cáceres-MT a liderança do Comando Vermelho atribuiu ao recorrente, que atuava como “disciplina” na região em que o crime aconteceu, a tarefa de auxiliar o executor no homicídio,

Pontuaram que, para tanto, eles se dirigiram ao local dos fatos em uma motocicleta,
João Victor
, que era o condutor, parou o veículo enquanto
Adriano
, armado, disparou contra a vítima em frente a um bar e, na sequência, no interior de um salão, local em que concluiu a execução do crime. Depois de matar
Thiago
,
Adriano
encontrou
João Victor
e ambos fugiram na motocicleta.

Se não bastasse,
Cleudivaldo de Fátima Martins da Silva
, tio do ofendido, asseverou ao magistrado que, após a morte do sobrinho, soube, por um telefonema anônimo, que foi
João Victor
quem conduziu a motocicleta que levou o assassino de seu sobrinho até o local do crime.

Dessarte, conquanto o recorrente negue a autoria delitiva, os indícios de autoria supracitados denotam que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão nos termos do
art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...). A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia”. (N.U 1023917-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

De igual modo, não prospera o pedido de afastamento das qualificadoras referentes ao
motivo torpe
e do
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, ínsitas no art. 121, § 2o, I e IV do CP, haja vista, a existência, no feito, de indícios mínimos que sejam de suas respectivas ocorrências.

O
motivo torpe
– traduzido pela doutrina como
“motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade (...)
[1]
”
– exsurge, em tese, da dinâmica fática exposta nos autos em que se notícia que o recorrente e o corréu falecido mataram a vítima porque ela estava, de forma “autônoma”, comercializando drogas em região do Comando Vermelho e se recusava a filiar-se à facção ou a lhe pagar “taxa de permissão”.

Também não há dúvida acerca da eventual ocorrência do
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, eis que
Thiago
, que estava desarmado,

foi executado a tiros quando se encontrava a um bar, sendo, ainda, perseguido por Adriano quando, ferido tentou sair do local.

Assim sendo, tal qual no caso de dúvidas acerca da autoria, a incerteza da ocorrência, ou não, de circunstância qualificadora impõe a submissão da
quaestio
ao exame dos jurados leigos, não afastando, de plano, a futilidade, a existência de prévia discussão entre as partes, tal como ilustra o posicionamento da Corte Cidadã,
in verbis
:

“(...) 3.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
.

4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos.
Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação
.

5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).

Por fim e não menos importante, registro que o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente também não comporta provimento, uma vez que, como salientado na pronúncia, sua segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública devido ao
modus operandi
empregado para a execução do crime, uma vez que a vítima foi executada em lugar de ampla circulação de pessoas.

Se não bastasse, deve ser considerado ainda o fato de que o recorrente, ao que parece, integra facção criminosa, fator que somando ao supracitado, denoda que sua constrição de liberdade é, de fato, necessária.

Ilustra o raciocínio acima os seguintes julgados:

“(...). 3. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do agravante decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

Considerando que o agravante, com animus necandi, surpreendeu a vítima em um estabelecimento comercial e efetuou diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, causando-lhe lesões corporais e não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo se extrai do caderno processual, o delito foi praticado por motivo torpe (...)”. (AgRg no AgRg no HC n. 717.325/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

“(...). III - Prisão necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista "ante a gravidade concreta dos atos perpetrados", especialmente pelo modus operandi "violento e perigoso", pois, o "crime foi praticado em via pública, possivelmente por dívidas de drogas, e a vítima, em tese, foi lesionada pelo representado e demais investigados, os quais estavam, em tese, em superioridade numérica", "covardemente agredida, com golpes de faca, pauladas e pedradas", o que demonstra a ousadia e o destemor pelas consequências dos atos praticados, circunstâncias que indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente" -, justificando, assim, a imposição da medida extrema”.

(AgRg no HC n. 776.252/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
, mantendo a sentença de pronúncia invectivada, tal como foi proferida.

É como voto.

[1]
. Nucci, Guilherme de Souza. 16 ed. São Paulo: Forense, 2016, p. 732.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023